Tribunal: TJDFT
Processo: 0002781-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Legítima defesa. Reconciliação. Princípio da consunção. Dano moral. Valor.

1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com o depoimento da vítima.

2 – Não está coberto pela excludente de ilicitude de legítima de defesa o réu que não agiu para repelir injusta agressão – agrediu a companheira com o cabo de rodo, causando-lhe lesões no braço e nas costas.

3 - Se a ameaça do réu foi suficiente para incutir medo na vítima, que registrou ocorrência policial e pediu medidas protetivas, deve ser mantida a condenação.

4 - Desconsiderar a ameaça e a agressão porque o casal se reconciliou é reduzir a proteção da vítima e perpetuar a situação de violência, possibilitando que novos episódios aconteçam, em razão do sentimento de impunidade do réu.

5 - Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.

6 - Não há consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal se um não é meio necessário, etapa de preparação ou execução do outro crime.

7 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

8 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.

9 – Apelação provida em parte.